Tribunal: TCU
Processo: 016.409/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12369/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 4/3/2020, da deliberação recorrida, o Acórdão 635/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 4/2/2020-Ordinária, inserido na Ata no 2/2020, retificado, por inexatidão material, mediante o Acórdão 6328/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 9/6/2020-Telepresencial, inserido na Ata no 18/2020, o interessado somente compareceu aos autos em 20/7/2020, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o; 277, inciso I; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão: 1. Processo TC- Processo 016.409/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro de Souza Guedes (XXX.630.302-XX). 1.2. Recorrente: Pedro de Souza Guedes (XXX.630.302-XX). 1.3. Órgão/Entidade: 1o Comando Aéreo Regional. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Gilberto Alves de Araújo (4793/OAB-PA), representando Pedro de Souza Guedes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.